Tribunal: STF
Processo: ARE 1450257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDOC 4, p.2): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 3º DO DECRETO ESTADUAL N. 723/2020 – IMPOSIÇÃO AOS MUNICÍPIOS DA RESPONSABILIDADE INTEGRAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – AFRONTA AO ARTIGO 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 3º, INCISOS I E III, 10, 11, 13 E 237 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA OU OBLÍQUA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE – ARTIGO 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. A Constituição Estadual não prevê disposição específica (ou norma de reprodução obrigatória) a traduzir a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, inciso XXIV, CF). Inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal de Justiça.”



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 22, XXIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as normas do art. 22 da CF, por revelaram regras de competência, são de reprodução obrigatória, e, portanto, podem ser invocadas como parâmetro no controle abstrato de constitucionalidade em âmbito estadual, ainda que não estejam expressamente previstas nas Constituições estaduais. 



    Alega que o entendimento do Tribunal de Justiça local de que a ofensa seria meramente reflexa, pois a norma apontada como violada - art. 22, inciso XXIV da Constituição Federal - não foi expressamente reproduzida na ordem jurídica estadual, contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A Vice- Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência dos óbices das Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 8).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 21, p. 6): 



    “Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do art. 3º do Decreto nº 723/2020, editado pelo Estado de Mato Grosso/MT. Transmissão para os municípios da responsabilidade pela oferta dos anos iniciais do Ensino Fundamental. ADI estadual extinta sem julgamento de mérito pelo TJMT sob o fundamento de que o art. 22, inc. XXIV, da CF não poderia ser utilizado como parâmetro de controle por não constar textualmente na Constituição Estadual. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF. Razões de agravo que lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Transferência de responsabilidade dos encargos e serviços do ensino fundamental para os municípios: impossibilidade. Obrigação de todos os entes federados de prover o acesso à educação. Precedente. Violação ao art. 22, inc. XXIV e 211, §§2º e 3º, ambos da CF configurada. Causa de pedir aberta. Parecer pelo provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 4, p. 7-8): 



    “Nesse ponto, assegura que o dispositivo impugnado, ao transferir aos municípios a responsabilidade para a oferta integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, ao passo que é da União a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.   



    (...)



    Assim, não havendo violação direta a artigo da Constituição Estadual, mas eventual malferimento a dispositivo da Constituição Federal, inviável se apresenta o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de legislação estadual em face de dispositivo da Constituição Federal, pois, somente é possível apreciar leis ou atos normativos municipais ou estaduais em face da própria Constituição Estadual, em razão do que prevê o disposto no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal.



    (...)



    Por outro lado, cabe registrar que, em parecer, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifesta-se pela procedência da ação, ao argumento de que “é imprescindível assentar que o art. 22, XXIV, da CF/88, é uma norma de reprodução obrigatória e, assim sendo, passível de ser apanhada pelo TJ/MT na condição de norma-parâmetro”.



    Contudo, resta saber se o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, que trata da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, foi reproduzido no texto da Constituição Estadual, o que refletiria no processamento da ação direta de inconstitucionalidade por este Tribunal de Justiça. Ao que tudo indica, não. 



      É que os artigos 3º, 10, 11, 13 e 237 da Constituição Estadual não guardam relação direta com o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, alegadamente afrontado pela norma estadual.



    Não há se cogitar, na espécie, a possibilidade de controle de constitucionalidade estadual em relação a dispositivo da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelo Estado, como decorrência do princípio da simetria.



    (...)



    O que existe é apenas uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação se revela incabível por esta Corte.”



    Ocorre, no entanto, que conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese de acórdão referente à representação de inconstitucionalidade de âmbito estadual, se admite o recurso extraordinário quando se constata que o parâmetro de controle normativo local corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, à luz do princípio da simetria. 



    Essa orientação jurisprudencial foi, inclusive, reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 650.898-RG, Redator p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, pela sistemática da repercussão geral, ocasião em que restou fixada a seguinte tese: “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”. 



    No tocante à suposta exigência de reprodução expressa e literal dessas normas pela Constituição Estadual, para que sirvam de parâmetro no controle estadual de constitucionalidade, a tese também já foi refutada pelo Plenário desta Casa.



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Luiz Fux, no julgamento da ADI 5646, DJe 08.05.2019:



    “Entretanto, há que se destacar dessa regra geral os casos em que o parâmetro do controle abstrato perante o Tribunal de Justiça dos atos normativos estaduais e municipais se dê por normas constitucionais de observância obrigatória pelos Estados-membros. Em tal hipótese revelase possível que o Tribunal de Justiça analise a compatibilidade daqueles atos perante a Constituição Federal, na medida em que as normas de observância obrigatória são compulsórias aos Estados-membros, integrando também o ordenamento constitucional no plano estadual.



    Com efeito, trata-se de modelos a serem necessariamente seguidos, de modo que o Poder Constituinte Decorrente não pode estipular premissas no âmbito estadual em sentido divergente do que já estabelecido pela Constituição da República. Deveras, a Constituição da República assume o papel de texto normativo central para toda a federação, limitando, em algumas matérias, o poder constituinte decorrente atribuído aos Estados-membros à transposição de normas da Constituição da República, que passam a ser também normas constitucionais estaduais, formal ou materialmente idênticas àquelas.



    Aliás, a validade e a normatividade dessas disposições para o Estado-membro independem até mesmo da expressa transposição das normas previstas na Constituição da República para o texto da Constituição estadual, mercê de se tratar de normas diretamente aplicáveis a todos os entes federativos, ainda que não expressamente absorvidas pelo ordenamento constitucional local. Como aventava Ruy Barbosa, são “[…] as instituições, ou disposições que, estabelecidas constitucionalmente no organismo da União, são igualmente indeclináveis na organização constitucional dos Estados [...] O Estado, que na sua Constituição e nas suas leis não reproduzir e organizar lealmente essas instituições constitucionais da União, terá desrespeitado os seus ‘princípios constitucionais’ de que cogita a Constituição Federal [...]”. (PIRES, Homero (col. e ord.). Comentários à Constituição Federal brasileira. Arts. 63 a 72, § 23. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1934, v. 5, p. 13). 



    (...)



    Também a Segunda Turma desta Corte já se pronunciou em sentido semelhante, ao afirmar, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada no âmbito estadual contra lei municipal, que a omissão da Constituição estadual não impede o julgamento do ato normativo impugnado em confronto com dispositivo da Constituição da República que constitua norma de reprodução obrigatória. Nesse sentido, destaca-se a ementa do acórdão, in litteris: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL CONTESTADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NORMA DE REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. OMISSÃO DA CONSTITUIÇÃO MARANHENSE. A omissão da Constituição Estadual não constitui óbice a que o Tribunal de Justiça local julgue a ação direta de inconstitucionalidade contra Lei municipal que cria cargos em comissão em confronto com o artigo 37, V, da Constituição do Brasil, norma de reprodução obrigatória. Agravo regimental provido.” (RE 598.016-AgR, rel. min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 13/11/2009) 



    Nesse ponto, cabe aclarar uma distinção: as normas de reprodução obrigatória expressamente constantes nas Constituições estaduais, ao integrarem formalmente o ordenamento jurídico local, já servem de parâmetro ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito dos Tribunais de Justiça. Entretanto, há também as normas de reprodução obrigatória não expressamente incorporadas pelas Constituições estaduais e que, mesmo assim, também integram o ordenamento jurídico local, servindo de parâmetro ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito estadual.”



    In casu, não restam dúvidas de que o parâmetro invocado para o controle de constitucionalidade - o art. 22, XXIV, da Constituição Federal - trata-se de norma de reprodução obrigatória. 



    Por força do princípio da simetria, as normas que estabelecem o regime constitucional de repartição de competências são de reprodução obrigatória justamente por exigirem uma uniformidade sobre o tema.



    Assim, ainda que não constem expressamente nas Constituições Estaduais ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, as normas de competência integram seus ordenamentos e são de observância compulsória por todos os entes federados. 



    Concluo, portanto, que o entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso em todo contraria a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento da ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente